Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744861-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NUTRIFORTE- NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA RECORRIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de Instrumento. Direito processual civil. Execução de Título Extrajudicial. Excesso de Execução. Inexistência. Honorários advocatícios. Não incidência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que não reconheceu a incidência de honorários advocatícios sobre valor considerado, pela parte agravante, como excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Verificar se há excesso de execução e incidência de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Demonstrado que o excesso de execução foi objeto de embargos à execução e que, nos autos da execução, foi apenas determinado à parte exequente ajustar o cálculo da dívida aos novos parâmetros fixados em sede de embargos à execução, eventual divergência entre os novos valores apresentados pelo exequente e os cálculos e as quantias apontados pela contadoria judicial, não enseja a incidência de novos honorários advocatícios, tampouco caracteriza excesso na execução. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos artigos 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil, ao deixar de condenar a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de cobrança. Sustenta que foi a exequente quem provocou o incidente, ou seja, trata-se de impugnação aos novos cálculos, que deveriam ter sido elaborados de acordo com os parâmetros definidos nas decisões prolatadas nos embargos à execução, e não a cálculos de uma simples atualização monetária, sendo, portanto, aplicável à espécie o princípio da causalidade. Acrescenta que, uma vez provida, ainda que parcialmente, a impugnação, e reconhecido o excesso de execução, é dever do julgador fixar honorários em favor da impugnante, ainda que tenham sido fixados honorários nos embargos à execução e na própria execução. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios adotados para a fixação de honorários advocatícios) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030